Tribunal: STF
Processo: MS 38178
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Por intermédio da Petição/STF nº 83.561/21, a OAB-DF noticia que
    “no dia 24 de agosto passado, a douta autoridade coatora expediu ofício à Receita Federal do Brasil e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), solicitando os dados fiscais do assistido e, ainda, Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) relativamente às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no Requerimento n.º 1376.” 
    Segundo a impetrante, “tal determinação afronta a r. decisão proferida por Vossa Excelência pois, como se afere, é mero desdobramento do Requerimento n.º 1376/2021 e, até mesmo por isso, padece dos mesmos vícios constatados na r. decisão liminar proferida.” 
    Por essa razão, pleiteia a impetrante a extensão da liminar, outrora deferida, para suspender os efeitos do Requerimento nº 1442/2021 dirigido ao COAF no que diz respeito a Frederick Wassef.
    É o relatório.
    Decido.
    O Requerimento nº 1442/2021 trouxe a seguinte justificativa para a requisição ao COAF dos Relatórios de Inteligência Financeira do assistido: 
    “A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    Mantidas as justificações expostas em cada um dos Requerimentos mencionados no presente pleito, a presente retificação tem o simples condão de explicitar pedido adicional e intimamente relacionado aos demais requerimentos firmados.
    Assim, as informações e documentação requisitadas ADICIONAMENTE são essenciais para o desenrolar da fase instrutória, vez que delas constam informações que permitirão à CPI analisar de forma integrativa com os demais dados, esclarecendo questões primordiais. Por isso, é óbvio que o objeto do presente pleito é imprescindível para o futuro deslinde das investigações e, finalmente, conformação das conclusões finais a serem apresentadas por meio de relatório. Finalmente, deve-se frisar que o requerimento sob justificação está em total observância a todos os parâmetros constitucionais, legais e regimentais.” (edoc. 17 – grifos nossos)
    O ofício ao COAF foi expedindo no seguinte sentido:
    “Cumprimentando-o cordialmente, com o intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1371 e 1372, de 2021, para ‘apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19’, com fulcro no art. 58, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 2º da Lei nº 1579/1952, requisito o atendimento, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, inclusive com o encaminhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – Relatório em PDF e arquivos csv – relativamente à pessoa natural ou jurídica mencionada nos referenciados Requerimentos, ao Requerimento de nº 1442/2021, no tocante às pessoas citadas no Requerimento de nº 1376/2021, aprovados por este colegiado em 19/08/2021, cujas cópias seguem anexas.” (edoc. 18)
    Razão assiste à requerente.
    Com efeito, os mesmos fundamentos por mim declinados ao deferir a liminar nesta impetração se ajustam como razões de decidir a este pedido de extensão, vale dizer: (i) o alargamento da medida, que parte de janeiro de 2016 até a data da aprovação do requerimento, sem uma causa provável e; (ii) o possível conflito com as prerrogativas dos advogados, reconhecidas na Constituição e no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), uma vez que as hipóteses legítimas de mitigação do sigilo profissional não se ajustam integralmente ao caso, pelo menos neste primeiro exame.
    Diante dessas considerações, DEFIRO o requerimento formulado para estender os efeitos da liminar proferida, suspendendo, por consequência, até o julgamento de mérito desta ação, o Requerimento nº 1442/2021, na parte em que requisitou ao COAF os Relatórios de Inteligência Financeira de Frederick Wassef.
    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente